Tribunal: TJDFT
Processo: 0733281-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733281-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIT'S UTILIDADES DOMESTICAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, CIELO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KIT'S UTILIDADES DOMÉSTICAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas n.o 0732165-55.2021.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL SA e da CIELO SA, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada com o fim de obstar o 1o requerido de glosar/reter e se apropriar dos valores depositados pela 2o requerida, ou por quem quer que seja, na conta bancária de sua titularidade (ID 103851568, origem). Em suas razões (ID 29999928), aponta a ilegalidade das retenções/glosas/apropriações efetivadas pelo Banco do Brasil SA em sua conta bancária, bem como a necessidade de concessão da liminar vindicada. Para tanto, transcreve os argumentos aduzidos na exordial, os quais, afirma, são mais do que suficientes à concessão da tutela de urgência. Com tais argumentos, requer a reforma do decisum. Preparo comprovado nos IDs 29999931 e 29999932. Decisão no ID 30084294, indeferindo a liminar vindicada e dispensando informações. Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil SA e pela Cielo SA, respectivamente, nos IDs 30626917 e 31222554. É o relatório. Decido. Cuida-se, na origem, de ação de exigir contas em que o recorrente pretende, liminarmente, que o 1o réu se abstenha de glosar/reter e se apropriar dos valores depositados pela 2a ré, ou quem quer que seja, em sua conta bancária. O Juízo a quo, todavia, indeferiu o pedido, nos seguintes termos (ID 103851568, origem): Recebo a emenda. Inicialmente a CIELO S/A deve ser mantida no polo passivo, nos termos da teoria da asserção, apesar de não se encontrar totalmente clara sua legitimidade para apresentar contas de descontos realizados exclusivamente pelo outro réu. A tutela antecipada pretendida, no caso, que os réus se abstenham de efetuar descontos na conta corrente da parte autora deve ser indeferida. Em primeiro lugar porque não guarda relação direta com o pedido de prestação de contas, que sendo um procedimento bifásico, inicialmente se verifica apenas a existência ou não do dever de prestar contas para somente num segundo momento avaliar se há valor a ser devolvido ou não. Ademais, o pedido é extremamente genérico, já que uma vez creditados valores na conta corrente da parte autora provenientes da CIELO ou de qualquer outra, esses valores passam a integrar a conta corrente junto ao 1o réu e respondem por eventuais débitos inerentes a conta, como por exemplo, pagamento de tarifas ou empréstimos. O fato é que um pedido de suspensão de descontos, nesse momento, se mostra descabido. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Citem-se os réus para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Consoante se extrai do referido excerto, o MM juiz não concedeu a tutela de urgência almejada tendo em vista a ausência de relação direta com o pedido de prestação de contas, o qual constitui um procedimento bifásico, em que se verifica, no primeiro momento, somente a existência ou não do dever de prestar contas. Fundamentou sua decisão, ainda, no fato de constituir-se um pedido genérico, pois o requerente pretende proteger os valores provenientes de qualquer fonte, os quais, segundo o decisum, passam a integrar a conta corrente do autor, respondendo por eventuais débitos inerentes – a exemplo de tarifas ou empréstimos –, revelando-se o pleito descabido naquela oportunidade. O recorrente, no entanto, deixou de confrontar os fundamentos da decisão hostilizada, atendo-se a reprisar – literalmente – os argumentos aduzidos na inicial quanto à ilegalidade das retenções, bem como à urgência do pleito. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Ainda, de acordo com o Princípio da Dialeticidade recursal, impõe-se ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (art. 1.016, inc. III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, no qual a parte pede ao Tribunal uma nova decisão sem indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. No caso, as premissas que levaram à conclusão do decisum quanto ao descabimento da liminar vindicada não foram refutadas, de modo que, não tendo o agravo de instrumento apresentado nítido contraponto à decisão resistida, houve violação ao Princípio da Dialeticidade, não merecendo a insurgência recursal ser apreciada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro nos artigos 932, inc. III, e 1.016, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator